Tribunal: TJBA
Processo: 8007953-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007953-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ADELINA DE OLIVEIRA Advogado(s):DAIANE DE JESUS ARAUJO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Restituição do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos referentes a tarifas bancárias incidentes sobre conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, bem como vedar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC para suspensão dos descontos de tarifas bancárias incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em periodicidade diária observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da natureza mensal da obrigação imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do agravo de instrumento limita-se à análise perfunctória da decisão interlocutória impugnada, sem aprofundamento do mérito da demanda originária, à luz dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. 4. A Resolução BACEN nº 3.402/2006 veda a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas ao recebimento de aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários, assegurando regime de gratuidade aos beneficiários. 5. Os extratos bancários juntados aos autos indicam, em análise inicial, que a conta da agravada é utilizada precipuamente para recebimento de benefício previdenciário, circunstância apta a demonstrar a probabilidade do direito alegado. 6. A alegação de contratação válida de pacote de serviços bancários demanda dilação probatória, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças realizadas. 7. O perigo de dano resta configurado diante da possibilidade de comprometimento de verba de natureza alimentar indispensável à subsistência da agravada. 8. A determinação de suspensão dos descontos e de abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos mostra-se adequada para resguardar a utilidade prática do provimento jurisdicional final. 9. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento das decisões judiciais, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 10. A obrigação imposta à instituição financeira possui natureza de trato sucessivo mensal, consistente na abstenção de efetuar descontos periódicos em benefício previdenciário, razão pela qual a incidência diária da multa revela-se desproporcional. 11. A periodicidade das astreintes deve guardar correspondência lógica com a frequência do eventual descumprimento da obrigação, sob pena de desvirtuamento da finalidade coercitiva e enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537. Resolução BACEN nº 3.402/2006, arts. 1º e 2º, I. Resolução BACEN nº 3.919/2010. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8050028-78.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, publ. 17.02.2025. TJBA, AI nº 8037322-29.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 07.10.2025. TJBA, AI nº 8046263-65.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, publ. 23.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007953-53.2026.8.05.0000, em que figura como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravada ADELINA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça